Tribunal: STF
Processo: ADI 509
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
ADIN - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 02/90 - MATÉRIA CONCERNENTE AO PODER
JUDICIARIO LOCAL - DIVERGENCIA COM A CARTA FEDERAL - VÍCIO DE
INICIATIVA - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO -
SUSPENSÃO CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
          - A DISCIPLINA DO PODER JUDICIARIO, PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, JUSTIFICA-SE PELO CARÁTER EMINENTEMENTE NACIONAL DE QUE
SE REVESTE. DISSO RESULTA QUE AOS ESTADOS-MEMBROS NÃO COMPETE DISPOR,
DE MODO AUTONOMO, E EM DESARMONIA COM QUANTO PRESCREVE A CARTA
FEDERAL, SOBRE O SISTEMA REMUNERATORIO DA MAGISTRATURA LOCAL.
          - IMPÕE-SE INDEFERIR A SUSPENSÃO CAUTELAR DE ATO NORMATIVO
QUANDO PUDER RESULTAR, DA CONCESSÃO DESSE PROVIMENTO JURISDICIONAL,
A RESTAURAÇÃO IMEDIATA DE EFICACIA DE NORMAS LEGAIS VEICULADORAS DE
GRAVES  CONSEQUENCIAS DE ORDEM FINANCEIRA, IGUALMENTE INQUINADAS DO
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE.